Tribunal: TJPA
Processo: 0814565-95.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814565-95.2021.8.14.0401

APELANTE: MOISES JADAO NETO

INTERESSADO: FRANCELI CALDAS MENEZES, CONDOMINIO ALEGRO MONTENEGRO, FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1º, II, “A”, DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. LAUDO OFICIAL VÁLIDO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO INVIÁVEL. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (TEMA 585/STJ). CAUSA DE AUMENTO PELO INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PENA DEFINITIVA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

01.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante MOISÉS JADÃO NETO pela prática do crime de incêndio majorado, tipificado no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro (CPB), com a imposição da pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. A sentença julgou totalmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela totalidade da imputação, com a imposição de pena de multa equivalente a 73 (setenta e três) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato,

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

Preliminarmente:

Reconhecimento da
nulidade do laudo pericial
e de todas as provas dele derivadas, por: Cerceamento de defesa (ausência de oportunidade para quesitos e assistente técnico);
Violação à cadeia de custódia
;

No mérito:

·

Absolvição
do acusado, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, pela insuficiência de provas de autoria e dolo,
Subsidiariamente

·

Caso não seja acolhida a absolvição:

§

Desclassificação
do crime de
incêndio doloso qualificado
(art. 250, §1º, II, “a”, CP)
para:

§

Incêndio culposo
, ou
crime de dano simples
, com a consequente
redução da pena
.

Razões de decidir

03.

Rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, entendendo que o laudo de análise de conteúdo, elaborado por órgão oficial, possui presunção de legitimidade e foi corroborado por outras provas, inexistindo prejuízo à defesa. Ressaltou, ainda, a preclusão da impugnação e aplicou o entendimento do STJ de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios.

04.

No mérito, afastou o pedido de absolvição e a desclassificação para dano qualificado, concluindo que os laudos periciais e depoimentos testemunhais comprovaram que o apelante, embriagado e inconformado com o término do relacionamento, ateou fogo de forma dolosa em imóvel habitado, expondo vidas a risco. O dolo ficou evidenciado pelo planejamento e pela ausência de socorro, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo, conforme precedentes do STJ.

05.

Na dosimetria, readequou a pena aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (culpabilidade, motivos e consequências), fixando a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 55 dias-multa. Compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema Repetitivo nº 585 do STJ, mantendo a pena provisória. Aplicou a causa de aumento do art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, por se tratar de incêndio em casa habitada, elevando a pena em 1/3 e fixando-a em 6 anos de reclusão e 73 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ser medida proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias do caso.

III - Dispositivo e tese

06.

Recurso conhecido. Rejeitada preliminar arguida. E Parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

R
ejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, reconhecendo a validade do laudo oficial e a inexistência de prejuízo à defesa. No mérito, manteve a condenação do apelante pelo crime de incêndio doloso (art. 250, §1º, II, “a”, do CP), com base em provas firmes e coerentes — laudos periciais e depoimentos testemunhais — que demonstraram o dolo direto do réu ao provocar o incêndio em imóvel habitado, colocando em risco a vida de terceiros, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
. Reformou parcialmente a dosimetria, fixando a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e aplicando a causa de aumento pela ocorrência em casa habitada, resultando na pena definitiva de 06 anos de reclusão e 73 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes
:

Art.
250, § 1º, II, “a”, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 657562 RS 2021/0099400-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024).

(STJ - AgRg no RHC: 182668 RS 2023/0207529-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

(STJ - AgRg no RHC: 182668 RS 2023/0207529-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022)

(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

(STJ - REsp: 00000000000002134613, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/07/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, conceder Parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0814565-95
.2021.8.14.0401.

COMARCA:

JUÍZO DA 11º CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

APELANTE: MOISÉS JADÃO NETO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
(ID: 25392499, de 12/12/2024, e suas respectivas Razões ID: 25392505, de 11/01/2025), interposta por
MOISÉS JADÃO NETO
, qualificado nos autos (processo nº 0814565-95.2021.8.14.0401), contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 25392486, de 12/08/2024), que o condenou pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, § 1º, II, “a”, do CP), fixando-lhe a pena
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

A Denúncia foi oferecida em 13/10/2021 (IDs: 25392155 e 25392156) e recebida em 20/10/2021 (Decisão ID: 25392157).

A Defesa apresentou Resposta à Acusação em 29/10/2021 (ID: 25392161, págs. 01–09)

Segundo a moldura fática delineada nos autos, o incêndio teria ocorrido em unidade habitacional do Condomínio Alegro Montenegro, com exposição a perigo da coletividade e de vítimas identificadas, dentre elas
FRANCELI CALDAS MENEZES
,
MYCHAEL KEVERSON VIEIRA DOS SANTOS
e
RODRIGO DE MOURA SOUZA.

Nas Razões de Apelação (ID: 25392505), a Defesa arguiu: Preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa, ante o uso do Laudo de Análise de Conteúdo (ID: 25392462 - p. 01a 21 e ID: 25392463- p. 01 a 09) sem contraditório. No mérito, pleiteou:

Preliminarmente: Nulidade por cerceamento de defesa - quebra de cadéia de custódia.

(i)

Absolvição por insuficiência probatória/inexistência de dolo;

(ii)

Desclassificação para dano qualificado ou incêndio culposo;

(iii)

Reforma da dosimetria
.

Observa-se, nesse contexto, que a data que a parte se refere a 18/12/2024, para juntada de razões recursais, o sistema registra o protocolo somente em 11/01/2025 (ID: 25392505).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões em 07/02/2025 (ID:

25392511), pugnando pela manutenção integral da sentença

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (peça juntada sob ID: 26435585, em 28/04/2025).

O Apelante requereu sustentação oral telepresencial (ID 26504543, de 30/04/2025).

É o relatório. Segue com sugestão de inclusão de pauta Virtual.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e no mérito concedo parcial provimento, limitado à reforma da dosimetria da pena, e passo a proferir voto.

01.

PRELIMINARMENTE
.

1.1.

NULIDADE DE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- QUEBRA DE CADÉIA DE CUSTÓDIA
.

A preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, sob a alegação de cerceamento de defesa decorrente da utilização do
Laudo de Análise de Conteúdo
(ID: 25392462 – págs. 01 a 21; ID: 25392463 – págs. 01 a 09), juntado aos autos em
03/01/2024
, sem prévia oportunidade de formulação de quesitos, não merece acolhimento.

Com efeito, não se verifica qualquer violação ao direito de defesa, porquanto o conjunto probatório não se restringe à referida prova técnica. Conforme bem fundamentado na Sentença (ID: 25392486), a materialidade e a autoria delitivas foram corroboradas por um acervo probatório amplo e harmônico, compreendendo não apenas a perícia questionada, mas também os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e demais elementos constantes dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a perícia foi realizada por órgão oficial do Estado, revestida, portanto, de presunção de legitimidade e imparcialidade. Ademais, o
Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros
, requisitado no (ID:

25392147 - Pág.11 a14, ID: 25392148 - Pág. 01 a 13, ID: 25392149 - Pág. 01 a 13, ID: 25392150 - Pág. 01 a 11), concluiu de forma categórica que o incêndio teve origem em
ação humana
, reforçando a conclusão obtida na análise de conteúdo das imagens.

No tocante à
alegada quebra da cadeia de custódia
,
razão não assiste à Defesa
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser avaliadas
em conjunto com os demais elementos da instrução
, de modo a aferir se houve efetivo comprometimento da confiabilidade da prova –
o que
,
no caso
,
não se verificou
. Vejamos:

“(...) No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita.
Deveras, segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça
,
eventuais
"
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução
,
a fim de aferir se a prova é confiável
" (HC n. 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1/2/2022). (...)” (STJ - AgRg no HC: 657562 RS 2021/0099400-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça
, "
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022). (...) Revela-se inviável o reconhecimento de imprestabilidade dos prints angariados no processo, pois não há indicativo nesse sentido,
devendo ser a questão examinada pelo magistrado de primeiro grau no curso da instrução processual e sopesada
,
com os outros elementos probatórios
,
no momento de proferir a sentença
. (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 182668 RS 2023/0207529-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

Diante disso, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ou de cerceamento de defesa,
rejeita-se a preliminar arguida
.

02.

MÉRITO
.

2.1
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO
.

A pretensão absolutória deduzida pela Defesa (ID: 25392505), sob o argumento de insuficiência de provas e ausência de dolo, não encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelos Laudos de Exame em Local de Incêndio (IDs: ID:

25392147 - Pág.11 a14, ID: 25392148 - Pág. 01 a 13, ID: 25392149 - Pág. 01 a 13, ID: 25392150 - Pág. 01 a 11), elaborados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, que concluíram pela origem intencional do sinistro, afastando a hipótese de curto-circuito ou qualquer causa acidental.

A autoria igualmente se mostra firmemente delineada. Conforme bem destacado na Sentença (ID: 25392486), o acervo probatório é harmônico e convergente, composto por depoimentos de múltiplas testemunhas presenciais, pelos registros audiovisuais analisados no Laudo de Análise de Conteúdo (ID: 25392462, págs. 01 a 21, e ID: 25392463, págs. 01 a 09) e pelas circunstâncias objetivas do fato, que revelam o agir doloso do apelante.

As testemunhas
Marlene Eugênio Borges
e
Rodrigo de Moura Souza
, ambos moradores do condomínio, foram categóricas ao afirmar que o réu, visivelmente embriagado, deixou o apartamento instantes antes do início das chamas, carregando malas e objetos pessoais,
sem demonstrar qualquer reação ao incêndio
.

O síndico Marcos Afonso Furtado Bezerra confirmou, a partir das imagens das câmeras de segurança, que o apelante adentrou o imóvel portando frasco contendo substância inflamável, saindo segundos depois, momento em que o fogo já era perceptível do lado de fora.

Os relatos são corroborados pelo depoimento da ex-esposa do acusado, Franceli Caldas Menezes, que descreveu a relação conturbada e o comportamento agressivo do réu sob efeito de álcool, destacando que, horas antes do incêndio, ele retirou do apartamento apenas suas roupas e pertences, guardando-os em malas, o que demonstra planejamento prévio e dolo direto na produção do evento criminoso.

As provas convergem no sentido de que o acusado, embriagado e movido por inconformismo com o término do relacionamento, ateou fogo de forma deliberada ao apartamento, colocando em risco não apenas a vida de sua ex-companheira, mas também a segurança dos demais moradores.

Ressalte-se que a conduta dolosa é evidenciada tanto pela premeditação na retirada dos próprios bens quanto pela ausência de qualquer tentativa de impedir o incêndio ou acionar socorro, além da constatação de que o réu permaneceu nas proximidades do prédio, observando o incêndio com frieza e inércia, conforme registrado pelas testemunhas e pelas imagens analisadas no laudo técnico.

A tese de desclassificação para o crime de dano qualificado ou incêndio culposo também
não prospera
.

O sinistro atingiu outras unidades residenciais, gerando prejuízos materiais e estruturais, inclusive à testemunha Rodrigo Moura, que precisou deixar o imóvel por cerca de um ano. A dimensão e a extensão dos danos demonstram a gravidade e o risco coletivo da conduta, incompatíveis com a figura culposa.

Dessa forma, o conjunto probatório é firme e coerente no sentido de que o apelante agiu de forma livre, consciente e dolosa, ao provocar o incêndio descrito na denúncia, não havendo qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, no sentido de que, havendo prova firme, coerente e convergente acerca da materialidade e da autoria delitiva, é inviável a absolvição por insuficiência probatória, bem como a desclassificação do delito quando demonstrado o dolo na conduta do agente.

O Tribunal Superior tem reiteradamente afirmado que o princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica diante de dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica no caso concreto. Vejamos:

“(...)
No que concerne à pretensão absolutória
,
extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu
,
com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos
, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, (...). Nesse contexto,
inviável, no caso em tela
,
entender de modo diverso
,
dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios
, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa
,
e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). Grifei.

“(...)
A condenação foi fundamentada em ampla análise do acervo probatório, tendo sido constatada a materialidade e a autoria delitiva
, bem como a presença do dolo no crime de desacato.
As instâncias ordinárias consideraram os depoimentos das vítimas e testemunhas como provas robustas
, não sendo suficiente a negativa isolada da recorrente para afastar sua condenação. (...)” (STJ - AgRg no HC: 827472 SP 2023/0185724-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024). Grifei.

Assim,
rejeitam-se os pleitos de absolvição
e de
desclassificação
,
mantendo-se a condenação pelo crime de incêndio doloso
nos termos do art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, tal como decidido na sentença de primeiro grau.

03
.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A dosimetria da pena, enquanto expressão da individualização judicial da sanção penal, deve observar os critérios legais e jurisprudenciais que asseguram proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação idônea em cada uma das suas fases.

Assim, impõe-se o reexame do cálculo punitivo fixado na sentença (ID: 25392486), a fim de aferir a correção dos parâmetros utilizados pelo Juízo
a quo
, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à compensação das agravantes e atenuantes e à aplicação das causas de aumento.

1ª Fase – Pena-Base.

O Juízo de origem considerou corretamente, três circunstâncias judiciais negativas —
culpabilidade
,
motivos

e

consequências
—, majorando a reprimenda com base em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com o disposto no art. 59 do Código Penal.

O acerto na valoração negativa dessas circunstâncias (
culpabilidade

,
motivos

e

consequências
) está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos e justificados na sentença, conforme detalhado abaixo.

1.
Culpabilidade
(Desfavorável):

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da
premeditação
demonstrada pelo acusado. Uma vez que a premeditação do acusado, ficou nítida,
ao separar todas as suas roupas em malas antes de sair do imóvel, deixando no mesmo apenas os bens da vítima
.

O juízo
a quo
entendeu corretamente que essa ação prévia indicava um dolo (intenção) mais reprovável do que o normal para o tipo penal. O fato de o réu ter saído do imóvel com malas e mochilas contendo todas as suas roupas e documentos pessoais demonstra que ele
agiu com premeditação
, visando evitar a perda dos seus próprios pertences em decorrência do incêndio que acabara de originar no imóvel de sua ex-companheira.

2.
Motivos
(Desfavorável):

Os motivos do crime foram considerados, corretamente, desfavoráveis, pois o crime foi praticado em um contexto de conflito pessoal, extrapolando o elemento comum do tipo. Sendo que o acusado praticou o crime
em decorrência do término do relacionamento que possuía com a ofendida
.

A ex-companheira do acusado, Franceli Caldas Menezes, informante nos autos, relatou que o fim do relacionamento de dez anos foi conturbado, e que o réu ficava violento, ameaçando-a e realizando violência psicológica quando ingeria bebida alcoólica.
Essa motivação ligada ao término do relacionamento justifica a valoração negativa
.

3.
Consequências
(Desfavorável):

As consequências do delito foram valoradas, corretamente, negativamente uma vez que os danos se estenderam para além da vítima imediata ou do bem primariamente atingido. O delito
ocasionou danos em outras unidades do edifício
,
tendo gerado prejuízo ao condomínio e a apartamentos de terceiros não envolvidos
, os quais tiveram que arcar com os prejuízos
.

A sentença destaca que ficou comprovado nos autos que outras unidades residenciais do bloco foram afetadas. A testemunha Rodrigo Moura, por exemplo, relatou que precisou residir em outro local por cerca de
01 (um) ano
, pois a estrutura de seu apartamento foi afetada, gerando prejuízos ao condomínio e a terceiros.

Justificando a correta valoração negativa das circunstâncias judiciais, pelo juízo a quo, quais devem ser mantidas em sede deste E. Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o critério

de

1/6
(
um sexto
)
do mínimo legal para cada circunstância judicial valorada negativamente.Tal parâmetro confere uniformidade e coerência à aplicação da pena, preservando o princípio da proporcionalidade.

O STJ, em reiterados precedentes, consolidou a orientação de que:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

Aplicando-se tal fração — 1/6 sobre o mínimo legal de
0
3 anos de reclusão
— para cada uma das três circunstâncias negativas, o acréscimo total resulta em
01 ano e 06 meses
, mantendo-se
a pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes.

O Juízo a quo reconheceu a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP) e a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), ambas devidamente comprovadas pela certidão de antecedentes criminais (ID:
25392485 - Pág.01/03)
e pelos elementos constantes dos autos.

Todavia, observa-se que o Juízo de primeiro grau, embora tenha identificado a coexistência dessas circunstâncias, deixou de proceder à devida compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
limitando-se a manter o aumento punitivo sem a necessária análise do equilíbrio entre os vetores
.

Assim, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a correção desse equívoco
, realizando-se a compensação integral, o que repercute na adequação do cálculo dosimétrico da pena do apelante.

De acordo com a orientação pacífica do STJ, tais circunstâncias devem ser
compensadas integralmente
, haja vista a equivalência de seus efeitos na fixação da pena. Dessa forma, mantém-se a pena provisória em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Para melhor compreensão da matéria e reforço do entendimento adotado, colacionam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidaram o tema, em especial após o julgamento do Tema Repetitivo n.º 585, no qual se fixou a tese acerca da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Vejamos:

“(...)
Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência
,
em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585
(
REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022
), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena
,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. (STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

“ (...) Quanto à compensação, em julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 (
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a 3ª Seção do STJ fixou a tese:
"
É possível
,
na segunda fase da dosimetria da pena
,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,
seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art.
61
,
I
, do
Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"(...)
Assim,
em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à orientação desta Corte Superior
,
não identifico o óbice à compensação integral da atenuante com a agravante em comento
,
haja vista não ter havido apontamento de multirreincidência
.(..)” (STJ - REsp: 00000000000002134613, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/07/2025). Grifei.

Diante de tais precedentes, verifica-se que a compensação integral entre as referidas circunstâncias se coaduna com a jurisprudência dominante e com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena, motivo pelo qual se mantém o quantum fixado na sentença, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição
.

Incide, no caso, a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, por se tratar
de
incêndio em casa habitada
, impondo-se o aumento na fração de
1/3
(
um terço
)
, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

·

Acréscimo:
1/3 de 04 anos e 06 meses =
01 ano e 06 meses

·

Pena Final de Reclusão:
04 anos e 06 meses + 01 ano e 06 meses =
06
(
seis
)
anos de reclusão

·

Dias-Multa Final:
55 dias-multa + 1/3 (18 dias-multa) =
73
(
setenta e três
)
dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento.

Considerando a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
e a
reincidência do Apelante
(ID:25392485 - Pág.01/03), o
regime inicial

de cumprimento da pena deve ser fixado no
semiaberto
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, compatibilizando-se a resposta penal com a gravidade concreta do delito e com o quantum da reprimenda fixada.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi revista de acordo com os parâmetros legais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se critérios de proporcionalidade e individualização.

O resultado final mostra-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à condição do réu, razão pela qual se confirma o regime semiaberto e os demais termos da pena fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação (IDs: 25392499, 25392505), rejeito preliminar arguida, e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a dosimetria da pena, mantendo a condenação de
MOISÉS JADÃO NETO
e redimensionando a reprimenda:

Redefino a pena definitiva para
06 (seis) anos de reclusão

e
73 (setenta e três) dias-multa
. Sendo
o regime inicial
de cumprimento de pena o
SEMIABERTO
.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025